Tribunal: TCU
Processo: 021.652/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Esse Ltda., solidariamente com a Sra. Iraliz Ferreira de Almeida e o Sr. Rafael Rocha da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 9/3/2016 a 5/10/2021, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "c" e § 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; 57, 59 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, III e § 7o; 214, III; 215 a 217; 219; 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Esse Ltda., da Sra. Iraliz Ferreira de Almeida e do Sr. Rafael Rocha da Silva, condenando-os solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsáveis : Drogaria Esse Ltda. e Iraliz Ferreira de Almeida DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 11/11/2016 124,65 11/11/2016 27,00 20/02/2017 7,02 20/02/2017 55,80 09/03/2017 164,40 09/03/2017 14,04 04/04/2017 108,00 16/05/2017 9,60 16/05/2017 13,50 16/05/2017 1.359,00 16/06/2017 136,20 16/06/2017 41,04 16/06/2017 915,60 29/06/2017 52,20 29/06/2017 34,56 29/06/2017 2.812,20 27/07/2017 42,00 27/07/2017 20,52 27/07/2017 2.144,55 21/08/2017 7,02 21/08/2017 11,40 21/08/2017 1.002,00 22/09/2017 7,02 22/09/2017 19,80 22/09/2017 841,65 20/10/2017 709,20 15/12/2017 1.064,10 18/12/2017 2.446,20 06/02/2018 3.175,50 02/03/2018 34,02 02/03/2018 45,30 02/03/2018 2.908,50 02/04/2018 2.337,60 03/05/2018 7,02 04/05/2018 6,60 04/05/2018 2.992,80 04/06/2018 2.457,30 10/07/2018 3.135,90 01/08/2018 7,02 01/08/2018 74,40 01/08/2018 40,50 01/08/2018 2.773,80 Responsáveis : Drogaria Esse Ltda. e Rafael Rocha da Silva DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 17/09/2018 6,00 17/09/2018 175,50 17/09/2018 2.039,10 10/10/2018 111,60 10/10/2018 243,00 29/10/2018 229,50 29/10/2018 577,20 05/12/2018 1.673,70 05/12/2018 27,00 27/12/2018 1.314,90 12/02/2019 12.849,30 12/02/2019 40,50 08/03/2019 2.340,90 29/03/2019 208,56 29/03/2019 2.274,00 10/04/2019 12,64 10/04/2019 1.614,90 23/05/2019 25,32 23/05/2019 1.716,30 26/06/2019 132,93 26/06/2019 2.400,00 26/07/2019 2.138,70 26/08/2019 3.134,40 26/08/2019 6,33 26/08/2019 16,20 25/09/2019 188,57 25/09/2019 3.504,60 04/11/2019 3.108,60 04/11/2019 13,80 07/11/2019 279,45 26/11/2019 18,00 26/11/2019 6,33 26/11/2019 24,30 26/11/2019 1.831,50 30/12/2019 1.822,50 04/02/2020 157,95 04/02/2020 1.594,80 04/02/2020 6,32 04/02/2020 43,50 03/03/2020 2.322,30 03/03/2020 121,50 03/03/2020 93,00 03/03/2020 12,15 31/03/2020 5.400,00 31/03/2020 113,94 31/03/2020 13,80 27/04/2020 4.120,80 27/04/2020 858,83 27/04/2020 6,33 27/04/2020 14,10 26/05/2020 3.833,10 26/05/2020 1.472,46 26/05/2020 67,20 30/06/2020 3.404,70 30/06/2020 20,70 30/07/2020 1.346,40 30/07/2020 20,70 30/07/2020 116,10 30/07/2020 5,40 30/07/2020 190,20 04/09/2020 5.439,00 01/10/2020 5.568,90 29/10/2020 7.428,30 01/12/2020 8.508,30 21/12/2020 5.631,90 22/12/2020 37,96 05/02/2021 6.486,00 08/02/2021 36,45 08/03/2021 6.096,30 05/04/2021 9.893,70 06/04/2021 12,65 30/04/2021 126,53 30/04/2021 8.288,70 31/05/2021 6.215,40 31/05/2021 107,55 02/07/2021 7.549,50 02/07/2021 1.562,16 30/07/2021 2.398,20 30/07/2021 1.069,40 31/08/2021 8.467,20 01/09/2021 78,46 01/09/2021 25,31 01/09/2021 18,95 05/10/2021 4.995,00 05/10/2021 31,10 9.2. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Esse Ltda. multa no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais) ; à Sra. Iraliz Ferreira de Almeida, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ; e ao Sr. Rafael Rocha da Silva, multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ; fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar o parcelamento das dívidas em até 60 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Fundo Nacional de Saúde.